Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
V I S T O S .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Mayke Vinício de Sousa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 20 de abril de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 140 e 147, amos do Código Penal.
Aduz que o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo convertido em prisão preventiva, sem que houvesse manifestação prévia do parquet, violando o princípio do contraditório e o art. 3o - A, e 311, ambos do CPP.
Retrata que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora são inidôneos, visto que alicerçou sua decisão na garantia da ordem pública, se concentrando somente na vida pregressa do beneficiário, pois possui histórico de registros criminais, presumindo que sua liberdade trará perigo à ordem pública.
Sustenta que há um excesso de linguagem, pois o paciente é descrito como pessoa de extrema periculosidade.
Explicita que o beneficiário não preenche os requisitos previstos no art. 313, inc. I e III, do CPP, devido as penas do suposto delito somadas não ultrapassam 04 (quatro) anos, ressaltando que não houve violação das medidas protetivas anteriormente decretadas pelo juízo titular.
Argumenta que houve violação do art. 282, §6o, do CPP, já que não o juiz a quo não fundamentou individualmente a inadequação de cada cautelar diversa da prisão disposta em Lei.
Expõe que se não bastasse o constrangimento ilegal demonstrado, nota-se ainda total inobservância da Recomendação no 62 do CNJ, sobre a pandemia que assola o país, onde temos presídios superlotados, com evidente situação sanitária precária.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 40272980)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Mayke Vinício de Sousa, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Crimina da Comarca de Barra do Garças/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.
O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)
Por conseguinte, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora, in verbis: (Id. 40272985)
Excelentíssimo Senhor Relator,
A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao Habeas Corpus no 1009025-42.2020.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e paciente MAYKE VINICIUS DE SOUSA, prestar as seguintes informações:
Trata-se de auto de prisão em flagrante, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06.
Ao receber o feito, em sede de plantão regional, fora homologada a prisão flagrancial do increpado e convertida em preventiva, destacando: a) a existência de prévios registros criminais em face do implicado, inclusive por outros crimes de violência doméstica; b) a gravidade concreta da conduta do custodiado, que além de proferir diversos xingamentos e até ter empurrado a vítima, teria corrido atrás desta com uma arma branca; c) a ineficácia de medidas cautelares diversas, uma vez que conforme apuração preliminar, tais medidas seriam insuficientes tendo em vista os registros existentes em seu desfavor.
Em tal cenário, fundamentou-se a prisão na garantia da ordem pública, eficácia das medidas protetivas e pela liberdade do autuado representar evidente risco à vítima.
Analisado pedido de revogação da prisão após 3 (três) dias de sua decretação, 23/4/2020, este Juízo manteve a segregação cautelar do custodiado por não haver alteração fática e fundamentação suficiente a ensejar sua colocação em liberdade.
Ademais, conforme ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em anexo, a citada está devidamente equipada com uma unidade básica de saúde e com profissionais da área para atendimento dos custodiados.
Finalmente, é cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.
Aguarda-se a conclusão do inquérito policial e providências posteriores.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante do fato do paciente ser contumaz na pratica delitiva, visto que possui vários boletins de ocorrência, bem como procedimentos criminais envolvendo violência doméstica, com vítimas diferentes, o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
Deste modo, registro, em análise ao pleito defensivo que, muito embora não se tenha medida protetiva anterior decretada em desfavor do paciente, não ressoa dos autos informações abonatórias e seguras que militem, a priori, em favor do paciente.
Ao contrário, constata-se que o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor, ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
No que se refere ao excesso de linguagem relatado pelo impetrante, não verifico tais considerações de imediato, os argumentos integram um mero dever de fundamentação das decisões, visto que o magistrado coator não adentrou no merito da causa, somente expôs as razões de seu convencimento, com base em indícios de autoria e materialidade, bem como relatou o fato do paciente responder por outros procedimentos envolvendo violência doméstica.
Quanto a pandemia do Covid-19, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, não houve demonstração nos autos de indolência judicial, bem como o momento em que passamos de pandemia, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, nesse momento, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.